Tribunal: STF
Processo: HC 85692
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME
HEDIONDO - SENTENÇA QUE SE LIMITA, NA DEFINIÇÃO DO REGIME PENAL, A
FAZER REMISSÃO AO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - CUMPRIMENTO DA
 PENA EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - PEDIDO INDEFERIDO.
-
Impõe-se a observância do magistério jurisprudencial que o Plenário
do Supremo Tribunal Federal firmou a propósito da
constitucionalidade da norma inscrita no § 1º do art. 2º da Lei  nº
8.072/90, até que sobrevenha eventual revisão da diretriz
anteriormente estabelecida pela Corte Suprema. Em conseqüência, não
se justifica o sobrestamento, pela Turma, que é órgão fracionário,
do exame de "habeas corpus" impetrado com fundamento em tese, que,
pendente de revisão, ainda constitui expressão da jurisprudência
plenária do Supremo Tribunal Federal.
- O réu - que foi condenado
 pela prática de crimes hediondos ou de infrações penais a estes
equiparadas - não tem o direito de cumprir a pena em regime de
execução progressiva, pois a sanção penal imposta a tais delitos
deverá ser cumprida em regime integralmente fechado, por efeito de
norma legal (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º), cuja
constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
- A ausência, no ato sentencial, de menção explícita
 ao cumprimento da pena em regime integralmente fechado não
significa que se tenha garantido, ao condenado, o direito à
progressão no regime de execução penal. É que a mera remissão que o
magistrado sentenciante haja feito ao art. 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90 basta para legitimar o cumprimento da pena em regime
integralmente fechado, desde que se trate de crimes hediondos ou de
delitos a estes equiparados. Precedentes.